Tribunal: STF
Processo: MS 39506
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MEDIDA CAUTELAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE IMPETRADA PARA PRESTAR INFORMAÇÕES. 



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Carlos Eduardo Baltar Maia contra ato imputado ao Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público e praticado no julgamento do Procedimento de Controle Administrativo nº 1.0023/2023-71.



    2. A parte impetrante narra que, “após o regular afastamento das funções de Promotor de Justiça, pleiteou e assumiu o cargo de Prefeito no Município de Branquinha/AL (gestão 2005/2008), do que se sucedeu condenação no bojo da Ação Civil de Improbidade Administrativa nº 0000592-58.2012.8.02.0045, em março de 2021. Retornando ao cargo de Promotor de Justiça do Ministério Público de Alagoas, o qual integra desde antes da CF/88, assumiu suas funções, bem como incorporou a atividade junta à Promotor Eleitoral do Estado”.



    3. Entretanto, conforme relata, “a Procuradoria Regional Eleitoral em Alagoas solicitou ao Procurador-Geral de Justiça de Alagoas o afastamento do Promotor de Justiça ora impetrante de funções eleitorais, por meio do procedimento administrativo n. 1.11.000.001111/2022-18. Em resposta, o PGJ acolheu as informações prestadas pelo Promotor de Justiça e decidiu pelo indeferimento do pleito, por entender que os fatos reportados pela Procuradoria Regional Eleitoral, na medida em que diziam respeito a situação administrativa alheia à atividade de Promotor de Justiça, não se enquadravam na Resolução n. 30/2008 do CNMP, suscitado pela Procuradoria Regional Eleitoral”.



    4. Prossegue mencionando que, “inconformada com o indeferimento, a Procuradoria Regional Eleitoral em Alagoas requereu a instauração de procedimento de controle administrativo perante o Conselho Nacional do Ministério Público, reiterando o pedido de afastamento do impetrante das funções eleitorais, para, de qualquer modo, reconhecer a aplicação do dispositivo acima colacionado, apesar do entendimento contrário da Procuradoria-Geral de Justiça local”. E esse procedimento junto ao CNMP prosseguiu e foi ultimado com julgamento de procedência, afastando o impetrante das funções eleitorais.



    5. O impetrante afirma que a “norma que subsidia o julgamento do procedimento de controle administrativo é a Resolução n. 30/2008, do próprio órgão julgador, CNMP”. Todavia, sustenta que a “norma utilizada pelo CNMP para julgamento do caso concreto está eivada de indevida retroatividade, eis que aplicada somente para prejudicar membro do Ministério Público pela existência de processo relativo a fatos muito anteriores (2005 – 2008) a sua vigência (2017)”.



    6. Defende, ainda, que “há de se considerar, para a correta apreciação do caso, o contexto em que o Promotor de Justiça, ora impetrante, exerceu o cargo de chefe do poder executivo municipal, na medida em que ingressou, nos quadros do Ministério Público do Estado de Alagoas, antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, por força do art. 29, parágrafo 3, do ADCT e de diversos julgados já sedimentados do Supremo Tribunal Federal, fazendo opção pelo regime que o autorizava a, afastando-se do Ministério Público, disputar e exercer mandato eletivo. Destaca-se que a segunda figura mencionada na alínea “c” da Resolução nº 30/2008 do CNMP aduz que o representante ministerial é impedido de exercer o munus eleitoral somente se tiver sido condenado ou responder a processo administrativo ou judicial pela prática de ato ilícito contra a probidade administrativa, no exercício do cargo de Promotor de Justiça”.



    7. Ainda segundo o impetrante, “o processo judicial nº 0000592-58.2012.8.02.0045 tinha por objeto a apuração de suposto ato de improbidade praticado quando afastado do cargo de representante ministerial e no exercício da função de Prefeito do município de Branquinha, motivo pelo qual se afigura inaplicável ao caso o dispositivo da resolução nº 30/2008 do Conselho Nacional do Ministério Público”, razão pela qual, “não havendo ato de improbidade, nem mesmo em tese, praticado pelo promotor de justiça impetrante, ao longo de todos os anos em que desempenhou sua função como promotor de justiça de Alagoas, inexiste impeditivo ao exercício da função eleitoral, razão pela qual o presente mandado de segurança merece prosperar”.



    8. Requer, sob a forma de tutela de urgência, a “concessão de liminar inaudita altera parte, com a suspensão da eficácia do acórdão proferido pelo CNMP, no tocante ao afastamento cautelar do impetrante, determinando-se seu imediato retorno às funções eleitorais”. E como pedido de tutela jurisdicional final requer “seja confirmada a liminar, com a concessão definitiva da segurança pleiteada, a fim de reconhecer a não aplicação do art. 1º, III, c, da Resolução n. 30/2008, e a legalidade do exercício da função eleitoral pelo Promotor de Justiça, independentemente do processamento e resultado da ação de improbidade administrativa instaurada em razão do exercício da função de chefe do poder executivo municipal”. 



    9. Com a petição inicial foram juntados documentos e comprovado o recolhimento das custas judiciais (e-docs. 2-8).



    10. Vieram-me os autos conclusos para exame. 



    11. Considerando ser excepcional a concessão de medidas de urgência sem a oitiva da parte contrária, determino a notificação da autoridade apontada como coatora para prestar informações, no prazo legal, bem como a cientificação da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 7º, incs. I e II, da Lei nº 12.016, de 2009. 



    12. Outrossim, considerando a peculiaridade do caso, colha-se, de imediato, a manifestação da Procuradoria-Geral da República (art. 52, inc. IX, do RISTF). 



    13. Prestadas as informações e apresentado o parecer pelo Procurador-Geral da República, ou transcorrido o prazo para tanto, retornem os autos conclusos para exame. 



    Intimem-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator